Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO CORRETA. CULPABILIDADE. antecedentes. conduta social. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). CÁLCULO DA PENA INTERMEDIÁRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE.

AGRAVAMENTO MAIOR E RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A culpabilidade extrapolou a reprovabilidade da conduta prevista no tipo penal, pois o réu se aproveitou da condição de maior vulnerabilidade da vítima (cadeirante) para cometer o crime de furto.

2. Correta a análise negativa dos antecedentes quando o réu possui condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao do caso dos autos.

3. Correta a análise negativa da conduta social quando o crime foi praticado durante o cumprimento de pena em regime aberto.

4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal. 2.1. Utilizado o referido parâmetro, deve ser mantida a pena-base cominada.

5. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, como ocorreu na espécie, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.

6. Recurso conhecido desprovido.